Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. FLUÊNCIA A CONTAR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO HÁBIL AO AJUIZAMENTO DO FEITO MONITÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DA ASSINATURA DO DEVEDOR. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No feito monitório, a pretensão nasce apenas após a lesão ao direito subjetivo da parte. Dessa forma, a convenção do pagamento de empréstimo em parcelas implica a constituição do termo inicial da prescrição apenas após o vencimento da última parcela, pois a partir desse momento é que a inércia do titular de um crédito pode sedimentar efeitos em seu desfavor.
2. O artigo 700 do Código de Processo Civil dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel. Em outros termos, para fins de instrução da ação monitória, todo documento que indique a existência de uma relação jurídica entre as partes e de uma obrigação inadimplida, independentemente de modelo predefinido ou assinatura das partes, tem aptidão para aparelhar a ação monitória.
3. A inversão do ônus da prova, mesmo em demandas afetas à seara consumerista, não é automática, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida, preconizados no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão representa medida inócua quando a parte fornecedora apresenta documentação suficiente para instruir o feito monitório.
4. Preenchidos os requisitos insertos no artigo 700 do Código de Processo Civil, com prova escrita sem eficácia de título executivo, cujo prudente exame demonstra a probabilidade do direito alegado pela parte autora, é medida de rigor a manutenção da sentença que determinou a constituição do título executivo.
5. Recurso conhecido, prejudicial de mérito afastada, e não provido.